Tribunal: TCU
Processo: 038.172/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade para avaliar aspectos relacionados a projetos de apoio à exportação e patrocínios concedidos, seu monitoramento e avaliação dos resultados, bem como os controles internos inerentes aos Centros de Negócios no exterior e Unidades de Atendimento da Apex-Brasil e a observância de alguns pontos da LAI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 116, caput e § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. preliminarmente, converter o presente julgamento em diligência; 9.2. determinar à SecexDesenvolvimento que promova a análise dos elementos juntados aos autos pela Apex-Brasil na petição de peça 155, em especial do conjunto probatório nela referenciado, e avalie sua possível repercussão sobre o mérito do processo; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Apex-Brasil, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.